Tribunal: TJDFT
Processo: 0743586-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743586-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN DIAS EVANGELISTA, ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 69407, em favor de EDUARDO AUGUSTO COSTA GUEDES, denunciado pelos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 147 e 150, todos do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06 e preso desde 02 de julho de 2024 por supostamente descumprir as condições que lhe foram impostas na liberdade provisória concedida em 04 de junho de 2024, mediante a imposição de medidas protetivas de urgência. Apontou como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF que postergou análise do pedido de revogação da prisão preventiva para o julgamento do feito por sentença. Segundo narra o impetrante, “durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 10 de outubro de 2024, a suposta vítima, manifestou-se, esclarecendo que havia reconciliado com o paciente na época de sua prisão” e “declarou de maneira clara e inequívoca que o paciente se aproximou dela com a sua permissão e que, portanto, não houve qualquer violação intencional da medida protetiva”. Afirma que “a vítima havia solicitado previamente a revogação da medida protetiva, pedido esse que foi indeferido pelo juízo a quo”. Nesse contexto, pontua ainda que o Ministério Público “requereu a absolvição do paciente em ambos os processos relacionados à Lei Maria da Penha, mantendo apenas a acusação pelo crime de ameaça, considerado de menor gravidade” e que “não se opôs à revogação da prisão preventiva do paciente”. Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada sob a alegação de descumprimento de medida protetiva, mas que esta foi revogada, conforme solicitação da própria vítima. Desse modo, alega que tal situação, por si só, já seria suficiente para ensejar a revogação da prisão cautelar. Por fim, sustenta que a fundamentação do juízo para postergar a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, por ocasião da prolação da sentença, não se sustenta, em virtude da ausência de subsistência dos motivos que a ensejaram, não havendo necessidade de análise das provas produzidas na ação penal, para tal decisão. Requer, com isso, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por qualquer das cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se, com urgência, as informações à autoridade impetrada, notadamente com relação a análise da manutenção da prisão preventiva. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de outubro de 2024 18:40:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora